Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732724-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação qualificada. Provas. Dolo. 1 – A receptação qualificada ocorre quando se adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP). 2 - Provado que o réu adquiriu de pessoa não habilitada aparelho celular de origem ilícita sem caixa ou nota fiscal para vender, no exercício de sua atividade comercial, em local conhecido por ser ponto de comercialização de mercadorias oriundas de crime, mantém-se a condenação pelo crime do art. 180, § 1o, do CP. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto o réu desconhecia a origem ilícita do bem. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: As provas não deixam dúvidas de que o réu vendeu aparelho celular – iphone 7 - produto de crime e tinha ciência de sua origem ilícita. Os depoimentos do policial que realizou as investigações e as declarações do codenunciado e da esposa dele - demonstrando que o aparelho celular vendido pelo réu era produto de roubo - não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de receptação. A apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu o apelante (ID 62433028 - Pág. 5). O fato de ter sido feita pesquisa na Anatel não afasta a responsabilidade do comerciante de averiguar a origem da mercadoria que vende. Exige-se, para subsunção à modalidade qualificada da receptação, que o agente cometa o crime no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de forma irregular ou clandestina, ou na própria residência. Provado que o réu adquiriu de pessoa não habilitada aparelho celular de origem ilícita sem caixa ou nota fiscal para vender, no exercício de sua atividade comercial, em local conhecido por ser ponto de comercialização de mercadorias oriundas de crime, mantém-se a condenação pelo crime do art. 180, § 1o, do CP (ID 62433028 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002